Tribunal: TJES
Processo: 5012421-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012421-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: TEREZINHA ALVES DE JESUS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IDOSO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, que deferiu liminar para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato firmado sob a modalidade de Reserva de Margem de Crédito (RMC), sob pena de multa diária de R$ 500,00. A agravante sustenta a validade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a necessidade de redução ou exclusão da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a suspensão liminar dos descontos decorrentes de operação de cartão de crédito consignado com RMC, diante da alegação de contratação não reconhecida pela parte autora; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em R$ 500,00 mostra-se excessiva ou desproporcional, justificando sua redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência autoriza a suspensão liminar dos descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de fraude na contratação de crédito consignado, especialmente quando a parte autora é idosa, hipossuficiente e alega desconhecimento da modalidade contratada, ausente o recebimento de cartão físico, fatura ou informações claras.

A análise dos extratos do INSS indica que os descontos foram lançados sob as rubricas “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” e “CONSIGNAÇÃO-CARTÃO”, reforçando, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de contratação diversa da pretendida.

O risco de dano irreparável está presente na continuidade dos descontos sobre verba alimentar, ao passo que eventual regularidade da contratação poderá ser demonstrada no curso da instrução, com possibilidade de retomada dos descontos e restituição dos valores suspensos.

A multa diária no valor de R$ 500,00 não se mostra, de plano, excessiva, sendo fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial que visa proteger verba de natureza alimentar, podendo ser revista ou limitada pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

A ausência de justificativa plausível por parte da instituição financeira para o descumprimento da ordem judicial ou para a alegada impossibilidade de cumprimento impede a exclusão ou minoração da multa neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a suspensão liminar dos descontos em benefício previdenciário quando há indícios de contratação fraudulenta ou não reconhecida, especialmente em operações de RMC.

A multa diária fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista pelo juízo de origem, mas não se mostra, por si só, excessiva quando visa proteger verba alimentar.

A plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável devem ser sopesados em perspectiva bilateral, considerando os prejuízos potenciais de ambas as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17/12/2019, DJ 17/01/2020.
TJES, AI nº 013209000028, Rel. Subst. José Augusto Farias de Souza, 4ª Câmara Cível, j. 16/11/2020, DJ 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5012421-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVAD
A
:

TEREZINHA ALVES DE JESUS NASCIMENTO

RELATOR:
D
ES
.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da decisão que deferiu a liminar na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, determinando a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da requerente, referentes à operação de Reserva de Margem de Crédito (RMC), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pugna a agravante, desde logo, pela concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que a contratação foi regularmente formalizada pela parte autora, com plena ciência da natureza jurídica do ajuste, inclusive mediante assinatura digital, afastando-se, portanto, qualquer alegação de vício de consentimento.

Requer, ainda, a exclusão ou, ao menos, a minoração da multa fixada, sob alegação de excessividade e desproporcionalidade, bem como a adequação de sua periodicidade, considerando tratar-se de obrigação de natureza mensal.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

Com efeito, a análise dos autos revela que a parte autora, pessoa idosa e hipossuficiente, narrou ter sido induzida a contratar, sob a aparência de empréstimo consignado tradicional, uma operação com cartão de crédito consignado, sem o seu conhecimento ou consentimento específico quanto à modalidade firmada, sem o recebimento de cartão físico, faturas ou informações claras. Tal narrativa encontra respaldo documental nos extratos de benefício do INSS, que indicam descontos sob as rubricas “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” e “CONSIGNAÇÃO-CARTÃO”, o que afasta, ao menos em cognição sumária, a alegação de regularidade contratual sustentada pela recorrente.

Será
durante a instrução processual
que
poderá o recorrente produzir prova capaz de demonstrar a legitimidade da assinatura constante no pacto, todavia, no atual cenário, vislumbro que os elementos até aqui apontam a possibilidade de fraude, daí a cautela e a necessidade de suspensão dos descontos efetivados no benefício previdenciário da recorrida.

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício permite o sobrestamento do desconto consignado em razão da possibilidade de fraude:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).
2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude.
3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo.
3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

Outrossim, tenho que a suspensão do desconto neste momento não causa prejuízo permanente à recorrente, especialmente porque, acaso comprovada a contratação regular, poderá ser retomada a cobrança das parcelas e restituídos os valores eventualmente suspensos.

Quanto aos questionamentos do valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), tenho que, a priori, não se mostra excessivo, haja vista que as astreintes foram fixadas com o fim específico de compelir a parte ré ao cumprimento da ordem judicial, qual seja, cessar o desconto de valores consignados indevidamente no benefício previdenciário da autora, valor de natureza alimentar.

Ressalte-se, ademais, que o magistrado de origem possui poderes para, em qualquer fase do processo, reavaliar o montante e a periodicidade da multa cominatória, podendo inclusive estabelecer teto máximo para sua incidência, a fim de prevenir enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade, conforme autoriza o art. 537, §1º, do CPC.

Não se verifica, até o momento, qualquer conduta justificada por parte da agravante que demonstre impossibilidade de cumprimento da ordem judicial ou resistência fundada que autorize a exclusão ou redução da multa, sendo legítima a sua fixação para garantir a efetividade do provimento antecipatório.

Ante o exposto,
conheço e

nego

provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.